Tribunal: TJPA
Processo: 0811550-21.2025.8.14.0000
Classe: EXCEÇÃO DA VERDADE
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10748 - Calúnia
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EXCEÇÃO DA VERDADE (324) - 0811550-21.2025.8.14.0000

EXCIPIENTE: RODRIGO JENNINGS DE OLIVEIRA

EXCEPTO: PROMOTORA DE JUSTICA SILVANA NASCIMENTO VAZ DE SOUSA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0811550-21.2025.8.14.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM INCIDENTE PROCESSUAL

DE EXCEÇÃO DA VERDADE

TRIBUNAL PLENO

EMBARGANTE(S): RODRIGO JENNINGS OLIVEIRA

ADVOGADO(AS): RODRIGO JENNINGS OLIVEIRA – OAB/PA Nº 16.212

EMBARGADO(AS): PROCURADOR(A)-GERAL DE JUSTIÇA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCEÇÃO DA VERDADE. CRIME CONTRA A HONRA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FUNDAMENTAÇÃO “
PER RELATIONEM”
, OMISSÃO SOBRE DOLO ESPECÍFICO E CONTRASTE PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

CASO EM EXAME.

1.

Embargos de Declaração opostos por Rodrigo Jennings Oliveira, em causa própria, contra Acórdão do Tribunal Pleno que conheceu e julgou improcedente Exceção da Verdade oposta em ação penal por calúnia, na qual se imputava à Promotora de Justiça Silvana Nascimento Vaz de Sousa, no exercício das funções, a prática de fraude processual e prevaricação. O embargante alega nulidade do Acórdão por fundamentação “
per relationem”
, omissão quanto à necessidade de dolo específico da excepta e omissão quanto ao contraste probatório dos depoimentos colhidos na instrução, requerendo o provimento dos aclaratórios com efeitos infringentes.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há três questões em discussão: (I) definir se o Acórdão embargado é nulo por utilização de fundamentação “
per relationem”
; (II) estabelecer se há omissão quanto à análise do dolo específico atribuído à excepta e ao contraste probatório dos depoimentos; e (III) determinar se os embargos de declaração buscam sanar vícios do art. 619 do CPP ou apenas rediscutir o mérito da improcedência da Exceção da Verdade.

III.

RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a fundamentação “
per relationem”
como técnica de motivação das decisões judiciais, desde que o julgador explicite as razões de seu convencimento e agregue fundamentos próprios.

4.

O Acórdão embargado não se limita à remissão à manifestação ministerial, pois apresenta fundamentos próprios ao examinar a ausência de prova produzida pelo excipiente, em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal.

5.

Não há omissão quanto ao dolo específico quando o Acórdão conclui que a conduta da excepta se insere no exercício legítimo da função acusatória e não se amolda aos tipos penais imputados.

6.

A Exceção da Verdade impõe ao excipiente o ônus de demonstrar, por prova robusta e inequívoca, a veracidade do fato criminoso atribuído ao excepto.

7.

O embargante não produz suporte probatório suficiente para comprovar as imputações, pois não arrola a magistrada cujo depoimento teria sido distorcido e não comparece à audiência de instrução para corroborar suas próprias alegações.

8.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP, destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não constituindo via adequada para rediscutir o mérito do julgamento.

9.

A pretensão de atribuir efeitos infringentes aos embargos revela mero inconformismo com a conclusão de improcedência da Exceção da Verdade, sem demonstração de vício interno no Acórdão embargado.

IV.

DISPOSITIVO E TESE.

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A fundamentação “
per relationem”
é válida quando o órgão julgador explicita as razões de seu convencimento e agrega motivação própria à decisão.

2. A inexistência de prova robusta e inequívoca sobre o fato criminoso imputado ao excepto impede o acolhimento da Exceção da Verdade.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 619 e 621, I, II e III; CPP, art. 226; CP, art. 138, caput, c/c art. 141, II, por duas vezes, c/c art. 70, caput.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.397.056/MA, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 13.03.2023, DJe 28.03.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.098.863/RS, Quinta Turma, j. 08.11.2022, DJe 16.11.2022; TRF-5, Exceção da Verdade nº 0001756-43.2015.4.05.0000, Rel. Des. Fed. Ivan Lira de Carvalho convocado, Pleno, j. 19.04.2017, DJe 10.05.2017; STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 2.608.923/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 26.11.2024, DJe 03.12.2024; TJ-PA, Embargos de Declaração Criminal nº 0010062-51.2019.8.14.0040, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, j. 23.10.2025, pub. 2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno desta E. Corte de Justiça,
à unanimidade
,
em conhecer dos Embargos de Declaração e rejeitá-los,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ___ (___________) dias do mês de _________ de 20__.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) Presidente _______________________.

Belém do Pará., [datado e assinado digitalmente]

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargador(a) Relator(a)

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0811550-21.2025.8.14.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM INCIDENTE PROCESSUAL

DE EXCEÇÃO DA VERDADE

TRIBUNAL PLENO

EMBARGANTE(S): RODRIGO JENNINGS OLIVEIRA

ADVOGADO(AS): RODRIGO JENNINGS OLIVEIRA – OAB/PA Nº 16.212

EMBARGADO(AS): PROCURADOR(A)-GERAL DE JUSTIÇA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
RODRIGO JENNINGS OLIVEIRA
que atua em causa própria
,
contra o
Acórdão proferido pela Tribunal Pleno desta E. Corte de Justiça que, à unanimidade de votos conheceu e julgou improcedente a Exceção da Verdade.

O Acórdão impugnado foi publicado com a seguinte ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INCIDENTE PROCESSUAL. EXCEÇÃO DA VERDADE. CRIME CONTRA A HONRA. CALÚNIA. IMPUTAÇÃO A PROMOTORA DE JUSTIÇA NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES. ALEGAÇÃO DE FRAUDE PROCESSUAL E PREVARICAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO EXCIPIENTE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL PRINCIPAL.
I. CASO EM EXAME.
1. Exceção da Verdade oposta por Rodrigo Jennings de Oliveira, denunciado por calúnia (CP, art. 138, caput, c/c art. 141, II, por duas vezes, c/c art. 70, caput) em ação penal que tramita na 2ª Vara Criminal de Santarém (proc. nº 0000178-69.2018.8.14.0351), em razão de imputações dirigidas à Promotora de Justiça Silvana Nascimento Vaz de Sousa, no exercício das funções, consistentes, em tese, na prática de fraude processual e prevaricação, veiculadas em memoriais finais e em incidente de falsidade no proc. nº 0011823-60.2014.8.14.0051. Pedido de declaração de veracidade das imputações e de suspensão do feito principal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2.A questão em discussão consiste em definir se o excipiente comprova, de forma clara e inequívoca, a veracidade das imputações de fraude processual e prevaricação atribuídas à excepta, mediante demonstração de que teria deturpado e truncado depoimentos e inserido informações falsas em peças processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A exceção da verdade exige prova robusta e incontestável do fato criminoso imputado, cabendo ao excipiente o ônus integral de demonstrar a veracidade das alegações. 4.O excipiente não produz conjunto probatório coeso e suficiente sob o crivo do contraditório específico do incidente, limitando-se a transcrições de depoimentos e juntada de cópias processuais desconexas. 5.A magistrada cujo depoimento teria sido distorcido não é arrolada como testemunha, o que impede a confirmação judicializada da alegada deturpação. 6.O excipiente não comparece à audiência de instrução para prestar depoimento e corroborar suas próprias imputações, enfraquecendo a demonstração fática necessária. 7. A ausência de prova contundente do dolo específico da excepta na prática de prevaricação ou fraude processual inviabiliza o acolhimento do incidente, conforme orientação jurisprudencial citada sobre a necessidade de prova clara e inequívoca e sobre o ônus probatório do excipiente.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5.Pedido improcedente.
Tese de julgamento
: 1.A exceção da verdade demanda prova robusta, clara e inequívoca da prática do fato criminoso imputado ao excepto, incumbindo exclusivamente ao excipiente produzir esse suporte probatório. 2. A mera transcrição de trechos e juntada de peças desconexas, sem produção de prova sob contraditório e sem depoimentos essenciais, não satisfaz o ônus probatório na exceptio veritatis. 3.Inexistindo prova contundente acerca da deturpação de depoimentos e da inserção dolosa de informações falsas, a exceção da verdade deve ser julgada improcedente, com prosseguimento da ação penal por calúnia.
Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 138, caput, c/c art. 141, II (por duas vezes), c/c art. 70, caput; CPP, art. 523.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Exceção da Verdade nº 0038918-39.2024.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Monnerat, Órgão Especial, j. 29.01.2025, pub. 02.02.2025; TRF-1, EXVERD nº 0058283-31.2012.4.01.0000, Rel. Des. Fed. Maria do Carmo Cardoso, Corte Especial, j. 29.05.2014, pub. 11.06.2014; TJ-SC, EXVERD nº 2010.052789-9, Rel. Des. Fernando Carioni, Órgão Especial, j. 06.10.2013 (pub. 06.10.2010); TJ-MG, EXVERD nº 1000018-11.754230-0/00, Rel. Des. Márcia Milanez, Órgão Especial, j. 19.10.2021, pub. 28.10.2021.
ACÓRDÃO.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade, conhecer da Exceção da Verdade e, no mérito, julgar o Incidente Processual improcedente,
nos termos do voto do(a) Desembargador(a) Relator(a).

O Embargante sustenta em síntese, que o V. Acordão deve ser anulado por fundamentação “
per relationem”
; por omissão quanto à necessidade de dolo específico da Excepta; e, omissão quanto ao contraste probatório dos depoimentos coletados na instrução processual.

Ao final postula que, após os trâmites legais, seja conhecido e provido aos presentes Embargos Declaratórios com efeitos infringentes.

O Ministério Público manifestou-se pela rejeição total do recurso, sustentando a inexistência de vícios e o nítido caráter de rediscussão do mérito.

É o que basta relatar.

VOTO

Passo ao
VOTO
.

Os embargos são tempestivos, pelo que deles conheço. No mérito, contudo, não merecem prosperar.

DA VALIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO “
PER RELATIONEM”

O Embargante alega nulidade do julgado por ter este se utilizado da técnica de fundamentação “
per relationem”, o que reputo
sem razão.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica ao admitir a técnica da motivação referenciada, desde que o julgador explicite as razões de seu convencimento, ainda que por remissão a fundamentos de atos anteriores ou pareceres ministeriais.

No caso concreto, o Acórdão embargado não apenas se reportou à manifestação ministerial, mas agregou fundamentos próprios ao analisar a ausência de provas por parte do Excipiente. Tal prática encontra amparo no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Nesse sentido, colaciono o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO
. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que o referido dispositivo exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador.
2. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à regularidade da fundamentação per relationem como técnica de motivação das decisões judiciais.
Precedentes. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (STF - RE: 1397056 MA, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 13/03/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-066 DIVULG 27-03-2023 PUBLIC 28-03-2023)

O Superior Tribunal de Justiça segue a mesma linha, exigindo apenas que a matéria tenha sido efetivamente abordada:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CASSAÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. MERA TRANSCRIÇÃO DA SENTENÇA.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACRÉSCIMO DE MOTIVAÇÃO PRÓPRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Inviável a apreciação de matéria constitucional por esta Corte Superior, ainda que para fins de prequestionamento, porquanto, por expressa disposição da própria Constituição Federal (art. 102, inciso III), se trata de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2.
É firme o entendimento deste Superior Tribunal no sentido de ser válida a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado emprega trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, desde que a matéria tenha sido abordada pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios. Precedentes.
3. Na hipótese dos autos, de fato, não houve, ainda que de modo sucinto, pela Corte de origem, a apreciação, por argumentos próprios, da matéria impugnada pela defesa, limitando-se à transcrição isolada da sentença condenatória para concluir pela comprovação da materialidade e autoria delitiva em relação aos crimes de associação criminosa e tráfico de drogas, o que não se admite. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2098863 RS 2022/0096424-8, Data de Julgamento: 08/11/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2022)

DA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E DO ÔNUS DA PROVA

Não há omissão quanto ao dolo ou ao contraste probatório. O Acórdão foi claro ao consignar que a conduta da Excepta (Promotora de Justiça) não se amolda a tipos penais, tratando-se de exercício legítimo de sua função acusatória. Se a conduta é lícita, a análise de "dolo específico" torna-se irrelevante.

Ademais, na
Exceção da Verdade
, o ônus da prova compete exclusivamente ao Excipiente o qual deve apresentar prova robusta e inequívoca do fato imputado. No caso, o Embargante sequer arrolou a magistrada citada como testemunha e não compareceu à audiência de instrução, deixando de produzir o suporte probatório necessário.

Sobre o ônus da prova neste incidente, veja-se o precedente:

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
EXCEÇÃO DA VERDADE. OPOSIÇÃO EM AÇÃO PENAL DESTINADA A APURAR CONDUTAS DELITUOSAS DE CALÚNIA E DESACATO PRATICADAS PELO EXCIPIENTE CONTRA A PESSOA DO EXCEPTO, PROMOTOR DE JUSTIÇA ELEITORAL
. ALEGADA PRÁTICA DE CRIME DE PREVARICAÇÃO PELO EXCEPTO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELO EXCIPIENTE A QUEM CABE O ÔNUS DA PROVA.
DEMONSTRADO EXERCÍCIO DO MUNUS PÚBLICO COM IMPARCIALIDADE SEM EXTRAPOLAR OS LIMITES DAS FUNÇÃO DO CARGO. IMPROCEDÊNCIA. I. Exceção da verdade oposta em ação penal onde se apura a suposta prática de crimes de desacato e de calúnia (...). II. Pelo carreado aos autos, em especial na resposta à denúncia e documentos que a instruem,
quando se excepciona da verdade, não se vislumbra qualquer suporte à comprovação do crime atribuído ao excepto, cujo ônus o excipiente não logrou atender
mas, ao contrário, demonstrou o excepto em sua impugnação um atuar diligente sem extrapolar os limites de suas funções (...). III. Exceção da verdade improcedente. (TRF-5 - EXCEÇÃO DA VERDADE: 0001756-43.2015.4.05.0000, Relator: IVAN LIRA DE CARVALHO (CONVOCADO), Data de Julgamento: 19/04/2017, PLENO, Data de Publicação: 10/05/2017)

DO CARÁTER INFRINGENTE

Resta evidente que o Embargante busca a rediscussão do mérito por discordar da conclusão de improcedência. Todavia, os Embargos de Declaração, nos termos do art.
619 do Código de Processo Penal
, limitam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, vícios inexistentes na espécie.

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

A pretensão de reforma do julgado deve ser veiculada pela via recursal própria, não sendo os aclaratórios o instrumento adequado para tal fim.

A jurisprudência pátria é uníssona ao estabelecer que os aclaratórios não se prestam como sucedâneo recursal para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

Sobre o assunto são os seguintes julgados:

Do
Superior Tribunal de Justiça
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que negou provimento ao agravo regimental, com base na Súmula 182/STJ, por não conhecer do agravo em recurso especial. 2. A parte embargante pleiteia a concessão de habeas corpus de ofício, com fundamento no art. 647-A do CPP, para evitar a perpetuação de uma injustiça. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem ser utilizados para revisar o mérito do acórdão, em caso de mero inconformismo da parte, e se é possível a concessão de habeas corpus de ofício como forma de superar óbices processuais. III. Razões de decidir 4.
Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, não sendo cabíveis para revisão do mérito do julgado.
5. A concessão de habeas corpus de ofício não pode ser utilizada como forma de burlar os requisitos do recurso próprio, devendo partir da iniciativa do órgão julgador quando detectada ilegalidade flagrante. 6.
A parte embargante demonstrou apenas discordância com a solução jurídica encontrada, o que não se coaduna com a via dos embargos de declaração.
IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "
1. Os embargos de declaração não se prestam para revisão do mérito do julgado em caso de mero inconformismo.
2. A concessão de habeas corpus de ofício não pode ser utilizada para superar óbices processuais, devendo partir da iniciativa do órgão julgador em caso de ilegalidade flagrante." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPP, art. 654, § 2º. (
STJ — EDcl no AgRg no AREsp 2608923 SP 2024/0127568-2 — Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS — Julgado em 26/11/2024 — Publicado em 03/12/2024)

Do
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO PENAL. ART. 619 DO CPP. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA E SUPOSTA OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM (ART. 59 DO CP). INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO (ID: 23799130) QUE ENFRENTOU DE FORMA CLARA E FUNDAMENTADA TODAS AS TESES DEFENSIVAS. (...)
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STF E STJ.
PARECER MINISTERIAL PELA REJEIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. (...) III - Razões de decidir 03.
Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado.
No caso, o Acórdão ID: 23799130 analisou de forma expressa e fundamentada todas as teses apresentadas, inexistindo qualquer vício a ser sanado.
As razões defensivas revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo incabível a inovação ou o reexame da matéria, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ.
Assim, impõe-se a rejeição dos embargos. (...) V - Tese de Julgamento: 05 Rejeito os embargos de declaração (...) Inexistem omissão, contradição ou obscuridade (art. 619 do CPP), sendo evidente o propósito de rediscutir o mérito da decisão, hipótese incabível. (
TJ-PA — EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL 00100625120198140040 31300930 — Relator: PEDRO PINHEIRO SOTERO — Julgado em 23/10/2025 — Publicado em 2025)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo integralmente o Acórdão embargado.

É como voto.

Belém do Pará., [datado e assinado digitalmente]

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargador(a) Relator(a)

Belém, 01/07/2026